Tribunal: TJDFT
Processo: 0709833-84.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRELIMINAR REJEITADA. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO EXPERIMENTAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. COBERTURA DE TRATAMENTO PREVISTO NO ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
1 – Carece de interesse recursal a parte que se volta contra capítulo da sentença em que se acolheu a tese por ela mesma defendida (não incidência do Código de Defesa do Consumidor), haja vista que a sistemática processual brasileira não permite que se recorra de um pronunciamento jurisdicional com o propósito exclusivo de que o Tribunal o mantenha.
2 – O tão só fato de o plano de saúde ter sido instituído em razão de vínculo laboral não é suficiente para atrair a competência da Justiça do Trabalho, sobretudo em razão do caráter eminentemente civil da lide posta, cuja discussão se limita a saber se a negativa de fornecimento de tratamento médico foi regular, ou não.
3 – Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o caráter referencial de cobertura mínima, mas não exaustiva, do Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não possui o condão de impingir que todo e qualquer contrato, à falta do necessário equilíbrio atuarial, abarque o fornecimento de tratamentos expressamente excluídos por lei do plano-referência de assistência à saúde, tais como os de caráter experimental (Lei no 9.656/1998, art. 10, inc. I).
4 – Não compete à operadora de plano de saúde, discricionariamente e ancorada em limitação inexistente em cláusula contratual, impedir o segurado/beneficiário de receber o tratamento não experimental indicado por seu médico, sob a alegação genérica de que, embora o procedimento conste do rol da ANS e/ou da tabela contratada pelo plano, o respectivo tratamento não se justificaria. Isso porque, como cediço, o segurado/beneficiário contrata plano de saúde para tratamento de doenças; não para realização de determinados procedimentos médicos. Deveras, a prescrição destes, desde que não experimentais, incumbe ao médico especialista encarregado do tratamento do paciente à vista dos avanços contemporâneos da medicina.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível parcialmente provida.